Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735300-98.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LECINHA MACHADO DA SILVA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 26/06/2024, conforme certidão de ID 59962754. Na petição juntada ao ID 60232430, a apelada (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que possa acompanhar o julgamento. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 13/06/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator